Tribunal: TJES
Processo: 5009671-04.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009671-04.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: BRUNO GASPARI PEREIRA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária de sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para determinar a internação voluntária do autor, condenando solidariamente o Município e o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O Município apelante sustenta a indevida condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, ao argumento de que não ofereceu resistência à pretensão autoral, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para afastar a sua responsabilidade pelos ônus processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em demanda de saúde na qual não houve pretensão resistida quanto ao mérito do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde é dever do Estado, a ser garantido de forma solidária por todos os entes da federação, conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. O cumprimento da obrigação, contudo, deve ser direcionado pela autoridade judicial conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

5. A imposição dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

6. Na hipótese, o Município, ao ser citado, não contestou o mérito da demanda, inexistindo pretensão resistida que justifique sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando esta não oferece resistência à pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. A ausência de resistência do ente público à pretensão deduzida em juízo afasta sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, ainda que reconhecida sua responsabilidade solidária pela prestação de saúde.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 10.216/2001, art. 3º; Portaria SESA nº 090-R/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED (Tema 793), Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16/04/2020; TJES, Apelação Cível 50095392820238080024, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJe 08/01/2025; TJES, Apelação Cível 50025494620248080069, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJe 29/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em reexame necessário e conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES e de reexame necessário da r. sentença (id 14686786) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por BRUNO GASPARI PEREIRA, julgou procedente o pedido para determinar a internação voluntária do autor, condenando solidariamente o Município e o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios e, o primeiro, nas custas processuais.

Em suas razões recursais (id 14686790), o Município de Linhares sustenta, em síntese, a indevida condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ao argumento de que não ofereceu resistência à pretensão autoral, devendo ser aplicado o princípio da causalidade. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de honorários.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009671-04.2022.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: BRUNO GASPARI PEREIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES e de reexame necessário da r. sentença (id 14686786) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por BRUNO GASPARI PEREIRA, julgou procedente o pedido para determinar a internação voluntária do autor, condenando solidariamente o Município e o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios e, o primeiro, nas custas processuais.

Em suas razões recursais (id 14686790), o Município de Linhares sustenta, em síntese, a indevida condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ao argumento de que não ofereceu resistência à pretensão autoral, devendo ser aplicado o princípio da causalidade. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de honorários.

No caso dos autos, os laudos médicos demonstraram a imprescindibilidade da internação do autor, diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool (CID10: F10.2), com risco à sua integridade física e psíquica. Desse modo, a manutenção da sentença quanto ao mérito da obrigação de fazer é medida que se impõe.

O caso demonstra, de forma cristalina, que o direito à saúde e à vida, previstos nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, estavam em risco iminente, justificando a intervenção do Poder Judiciário.

Com relação ao cumprimento da medida, o
Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (
Tema 793
), em 05.03.2015, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese vinculante de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A propósito, segue a ementa do Acórdão proferido no referido julgamento:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855.178 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, publicado em 16-04-2020).

Destarte, a solidariedade entre os entes federativos deve ser compreendida como instrumento de garantia ao direito à saúde, razão pela qual é admissível a permanência no polo passivo daquele ente que, embora não seja diretamente responsável pelo
tratamento,
conforme a repartição de competências prevista na política pública, integra a estrutura solidária de prestação do serviço.

Contudo, tal permanência não pode ocorrer de forma isolada, desvinculada da presença do ente efetivamente incumbido da obrigação, sob pena de desvirtuamento da lógica de corresponsabilidade estabelecida pelo ordenamento jurídico.

Adotar entendimento diverso implicaria grave desorganização dessa política, permitindo a formação do polo passivo com base unicamente na vontade da parte autora, o que configuraria não apenas desrespeito à estrutura administrativa vigente, mas também estímulo à inércia do ente público inadimplente quanto ao cumprimento de suas obrigações legais.

Depreende-se,
portanto, que
embora seja juridicamente possível a inclusão de diversos entes federativos no polo passivo das demandas que visam ao fornecimento de tratamento médico, em razão da solidariedade constitucional imposta à União, aos Estados e aos Municípios,
o cumprimento da obrigação deve ser imputado ao ente responsável
, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Tal diretriz visa assegurar a adequada destinação dos recursos financeiros distribuídos pela Federação, preservando-se a funcionalidade e a sustentabilidade do sistema, cuja estrutura, por sua própria natureza, é complexa e possui orçamentos e atribuições previamente delineados pelo Poder Executivo.

Nessa conformidade, o procedimento de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos, seja em decorrência de enfermidades mentais, seja em razão do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, compete ao Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 3º da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria SESA nº 090-R, de 13 de outubro de 2014.

Dessa forma, considerando que a parte autora optou por incluir o Município no polo passivo da presente demanda e, tendo em vista que, à luz da repartição de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde, a responsabilidade pela prestação do tratamento de internação compulsória recai prioritariamente sobre o Estado do Espírito Santo, impõe-se reconhecer que o fornecimento do referido tratamento pelo Município somente se justificaria na hipótese de inadimplemento por parte do ente estadual, situação em que lhe será assegurado o direito de regresso para fins de ressarcimento das despesas eventualmente suportadas.

Nesse contexto, na presente fase processual de constituição do título executivo judicial, revela-se adequada a condenação solidária dos entes federativos ao fornecimento do tratamento psiquiátrico compulsório, nos exatos termos expostos na fundamentação
supra
.

Assim, nos
moldes do entendimento consolidado
no
precedente vinculante, a definição da forma de cumprimento da obrigação entre os corresponsáveis deverá ocorrer exclusivamente na fase de execução, sob pena de se inviabilizar eventual responsabilização do Município em caso de inadimplemento, ante a ausência de título executivo que lhe imponha obrigação específica.

No caso em apreço, o recurso interposto pelo Município de
Linhares
busca a reforma da sentença para excluir a sua condenação, sob o fundamento de que não apresentou resistência aos pedidos formulados na inicial, limitando-se a impugnar o valor da causa e a suscitar questão relativa à competência jurisdicional.

Com efeito,
a
imposição dos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Na hipótese, verifica-se que o Município de Linhares, ao ser citado, informou que não apresentaria contestação, não se opondo, portanto, ao mérito do pedido formulado na inicial. Ao assim proceder, o ente municipal não configurou pretensão resistida que justificasse a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é
firme
no sentido de afastar a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando esta não oferece resistência à pretensão autoral, em estrita observância ao princípio da causalidade.
Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO . ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação ordinária, o condenou solidariamente ao custeio de internação compulsória de dependente químico, impondo-lhe ainda o pagamento de metade das custas e de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00. O município apelante sustenta que não houve resistência administrativa à pretensão judicial, de modo que não deveria ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Alternativamente, requer a redução dos honorários advocatícios e do valor da causa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória deve arcar com os ônus sucumbenciais em razão de sua ausência de resistência à pretensão inicial, com base no princípio da causalidade; e (ii) avaliar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios e do valor atribuído à causa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde pública, determinando que o órgão judicial deve observar a repartição de competências e as normas de organização do Sistema Único de Saúde (SUS). 4. A Portaria SESA nº 90-R/2014 estabelece que a internação compulsória para tratamento de dependente químico é de alta complexidade, sendo responsabilidade do Estado do Espírito Santo, e não dos municípios, a disponibilização desse tratamento . 5. O princípio da causalidade, conforme ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, impõe que o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda, aplicando-se ao caso presente, uma vez que o Município de Vitória não ofereceu resistência à pretensão inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de resistência administrativa à pretensão inicial exime o município de arcar com os ônus sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade. 2 . A internação compulsória para tratamento de dependente químico é de responsabilidade do ente estadual, quando caracterizada como de alta complexidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CF/1988, arts. 196 e ss .; Lei nº 8.080/1990; Portaria SESA nº 90-R/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 de Repercussão Geral, Rel. Min . Edson Fachin; TJES, Apelação Cível nº 5000496-95.2023.8.08 .0047, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 06/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 5006993-50 .2021.8.08.0030, Rel . Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 04/06/2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50095392820238080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível. Dje 08/01/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Genilsa Domingos Pereira, condenou os entes públicos a fornecer tratamento especializado ao terceiro requerido, Maxssuel Domingos Pereira, com todas as despesas custeadas pelo SUS, além de condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 . O recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação em honorários, alegando ausência de resistência ao pedido inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: se é cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, considerando que não houve resistência ao pedido inicial . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o da causalidade, que impõe a responsabilidade pela condenação à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. 4 . O apelante, embora tenha apresentado contestação, não resistiu ao mérito do pedido inicial, limitando-se a levantar questões processuais preliminares, como impugnação ao valor da causa, incompetência e ausência de interesse processual. 5. Não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte do apelante quanto ao custeio da internação compulsória, o que afasta a pretensão resistida. 6 . A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é consolidada no sentido de que, ausente resistência ou negativa administrativa, não há cabimento na condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, de modo que não se justifica tal condenação quando não há resistência ao pedido inicial ou negativa administrativa comprovada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; Princípio da Causalidade . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5022964-93.2021.8.08 .0024; TJES, Apelação Cível nº 5000563-31.2021.8.08 .0047; TJES, Apelação nº 069160022419; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002445-26.2018.8.26 .0201; TJ-DF, Apelação Cível nº 0019881-26.2016.8.07 .0003.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50025494620248080069, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. DJe 29/11/2024)

Nesse sentido, a reforma da sentença, neste ponto específico, é medida
que se impõe
.

Ante o exposto, em reexame necessário, mantenho a r. sentença em seus demais termos
e em relação ao
recurso voluntário, conheço da
a
pelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e afastar a condenação do Município de Linhares ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.